Tribunal: CARF
Processo: 11040.001640/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11040.001640/2008-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
AMERICO GRUPPELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 13 a 17)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 14.777,53, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.001640/2008-42
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001640/2008-42

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001640/2008-42

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 15/06/2011, no acórdão 10-32.067, às e-fls. 322 a 326, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 331
a 343 no qual alega, em síntese, que:
 Não cometeu nenhuma irregularidade fiscal, vez que declarou os
rendimentos recebidos, bem como teve a retenção na fonte efetuada;
 Se as fontes pagadoras não cumpriram com o dever legal de reter e
repassar os valores aos cofres públicos, não pode ser penalizado por tal
desídia;
 Deve-se buscar a verdade material diante do caso concreto;
Da Diligência
Na sessão de julgamento do dia 15 de dezembro de 2020, o processo foi
baixado em diligência, nos seguintes termos:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001640/2008-42

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexadas
aos autos todas as DIRF emitidas em nome do contribuinte para o ano calendário 2006.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 13 a 17)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pela contribuinte improcedente.
O recorrente alega a todo o momento que o imposto de renda foi retido pelas
fontes pagadoras dos alugueis, de forma que faz jus a compensação dos valores quando do
preenchimento da DAA.
Cumprida a diligência, às e-fls. 389 e seguintes, passa-se a análise de mérito da
contenda.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001640/2008-42

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001640/2008-42

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Às e-fls. 389 e seguintes, há todas as DIRF emitidas em nome do contribuinte
no ano de 2006, não constando aquelas objeto do auto de infração, motivo pelo qual não há
comprovação do recolhimento de imposto de renda retido na fonte pelas respectivas fontes
pagadoras.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll que acompanharam as razões de decidir do acórdão recorrido.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital